Tribunal: TJSP
Processo: 2074647-34.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-17
Data de publicação: 2020-05-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000347586
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2074647-34.2020.8.26.0000, da Comarca de Flórida Paulista, em que é agravante
CENTRO UNIVERSITÁRIO DE ADAMANTINA - UNIFAI, é agravada DANIELA
CRISTINA ALVES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente) e REBELLO PINHO.
São Paulo, 17 de maio de 2020.
LUIS CARLOS DE BARROS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2074647-34.2020.8.26.0000 -Voto no 43473
2
VOTO No: 43473
AGRAVO No: 2074647-34.2020.8.26.0000
COMARCA: FLÓRIDA PAULISTA
AGVTE(S).: CENTRO UNIVERSITÁRIO DE ADAMENTINA -
UNIFAI
AGVDO(S).: DANIELA CRISTINA ALVES
Ementa. Ação de Execução. Pedido de suspensão
da CNH da executada. Indeferimento no primeiro
grau. Artigo 139, inciso IV, do CPC. Decisão
mantida. Recurso improvido.
Trata-se de agravo de instrumento contra r. decisão
proferida nos autos de ação de execução de título extrajudicial, e
que indeferiu o pleito de suspensão da CNH da executada (fls.
129/132 dos autos principais).
Sustenta o agravante, em síntese, que “foram
requeridas em Juízo todas as medidas típicas utilizadas para a
localização de bens penhoráveis, inclusive em atendimento ao rol de
preferência previsto no artigo 835, do Código de Processo Civil,
entretanto, nenhuma delas restou com resultado positivo. Desse
modo, diante das diversas tentativas infrutíferas de satisfação do
débito exequendo, aliada à inércia da parte executada em cumprir
espontaneamente a obrigação, tem-se que a medida de suspensão da
Carteira Nacional de Habilitação da parte devedora mostra-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2074647-34.2020.8.26.0000 -Voto no 43473
3
adequada e justificável, conforme permite o artigo 139, inciso IV,
do Código de Processo Civil” (fls. 03).
Alega que “é completamente lícita a possibilidade
de ser suspensa a CNH da parte Agravada, uma vez que, além de
não haver impedimento legal algum, não ofende quaisquer direitos
fundamentais protegidos pela Constituição Federal. Conforme
consta nos autos, a parte executada não demonstrou nenhum
interesse em adimplir o débito, que remonta ao ano de 2011,
conforme fls. 15/19. Desse modo, não parece justo que o Agravante
não possa pressionar a Agravada a cumprir o pagamento da dívida,
ainda que através de meio atípicos de coerção” (fls. 05).
Requer o provimento do recurso para o fim de
“possibilitar a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação da
Agravada, com as consequências legais” (fls. 05).
O recurso foi processado com as formalidades
legais, sem a atribuição de efeito suspensivo.
É o relatório.
“Data maxima venia”, não obstante os argumentos
trazidos pela agravante, tem-se que deve prevalecer a r. decisão
recorrida no que tange ao indeferimento da pretensão de suspensão
da CNH da executada.
O processo de execução tem como objetivo a
satisfação do crédito do credor, mediante a constrição de bens do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2074647-34.2020.8.26.0000 -Voto no 43473
4
devedor, para que sejam alienados judicialmente, com o propósito
de obter recursos para pagamento do exequente.
A medida determinada na respeitável decisão
agravada, consistente na suspensão da CNH, denominada de medida
atípica, não têm por objeto a apreensão, através de penhora, de bens
do devedor, e nem tem a natureza cautelar de impedir a alienação de
qualquer bem do devedor.
Em tais circunstâncias, o que se revela é o caráter
de penalidade das medidas, em razão da falta de pagamento da
dívida e ausência de localização de bens, e neste passo, não se
vislumbra amparo legal para a aplicabilidade desta sanção.
O ordenamento jurídico não prevê a aplicação de
sanção em caso de não pagamento de dívida.
As medidas indutivas, coercitivas, mandamentais
ou sub-rogatórias, referidas no artigo 139, IV do CPC, devem ser
entendidas como aquelas destinadas a assegurar o cumprimento de
uma ordem judicial.
Ora, no processo judicial a ordem judicial
expedida, é no sentido de mandar citar o executado, para pagar o
débito, sob pena de constrição de bens.
Destarte, como as medidas determinadas na decisão
agravada, não têm como objetivo a constrição de bens do devedor,
ou a finalidade de impedir a alienação de bens do executado, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2074647-34.2020.8.26.0000 -Voto no 43473
5
podem subsistir.
Não existem elementos suficientes para que se
possa concluir que a suspensão de CNH constitui medida hábil a
induzir o executado a pagar a sua dívida.
Ante ao exposto, nega-se provimento ao recurso.
LUIS CARLOS DE BARROS
Relator